Tribunal: TJSP
Processo: 2034585-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Controvérsia recursal que reside em decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos de ação com preceito declaratório com julgamento desfavorável à recuperanda, arbitrados antes do deferimento do processamento da recuperação, mas cujo trânsito em julgado ocorreu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Controvérsia recursal que reside em decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos de ação com preceito declaratório com julgamento desfavorável à recuperanda, arbitrados antes do deferimento do processamento da recuperação, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, se sujeitariam ao plano de soerguimento ou seriam considerados como créditos extraconcursais. O marco temporal para constituição do crédito, no caso específico de condenação por honorários sucumbenciais, ocorre com o trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes. Hipótese em que o trânsito em julgado ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, de modo que o crédito então seria extraconcursal, nos termos da decisão recorrida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034585-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante OFFICER S/A
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, é agravado DIGI RAX
COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034585-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.775
2
COMARCA:
CAJAMAR
AGRAVANTE:
OFFICER S/A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO:
DIGI RAX REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
VOTO N.o 12.775
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Controvérsia recursal que reside em decidir se os honorários
advocatícios sucumbenciais, oriundos de ação com preceito
declaratório com julgamento desfavorável à recuperanda,
arbitrados antes do deferimento do processamento da recuperação,
mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, se
sujeitariam ao plano de soerguimento ou seriam considerados
como
créditos
extraconcursais.
O
marco
temporal
para
constituição do crédito, no caso específico de condenação por
honorários sucumbenciais, ocorre com o trânsito em julgado da
decisão. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Precedentes. Hipótese em que o trânsito em julgado ocorreu após o
deferimento da recuperação judicial, de modo que o crédito então
seria extraconcursal, nos termos da decisão recorrida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão
contratual, fundada em prestação de serviços, em fase de cumprimento de sentença, que
indeferiu impugnação apresentada pela agravante, cuja pretensão consistia na sujeição
do crédito perseguido (honorários sucumbenciais) aos efeitos da recuperação judicial.
Alega a agravante, sociedade empresária em recuperação
judicial, em síntese, que o acórdão que fixou os honorários sucumbenciais é posterior ao
deferimento do pedido de recuperação, ocorrido em 26/10/2015, mas o fato gerador do
crédito é anterior ao deferimento de seu processamento, devendo se submeter ao plano
de soerguimento. Acena para o conteúdo do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034585-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.775
3
Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.
Colaciona jurisprudência. Pede a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 102/105.
Contraminuta a fls. 108/116.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O processo originário foi ajuizado no ano de 2010 e a sentença
proferida em 15/03/2012 (fls. 3/8), tendo sido fixado honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa. Esta Colenda Câmara, em 28/06/2016, negou provimento ao
recurso interposto pela ré e agravante, sem majoração da verba honorária. A parte
autora, nessa toada, requereu o pagamento da quantia fixada a título de honorários de
sucumbência.
A agravante, por sua vez, demonstra que, em 26/10/2015, foi
deferido o processamento de sua recuperação judicial (fls. 26/39), com aprovação pela
Assembleia Geral de Credores.
A decisão recorrida, a seu turno, pontuou que:
“
Com efeito, a ação de recuperação judicial foi ajuizada em
16/10/2015, e os honorários advocatícios foram fixados em sentença
proferida no dia 26/07/2013 mas que transitou em julgado apenas após o
julgamento da apelação, em 28/06/2016.
Dessa forma, o crédito referente aos honorários de sucumbência
foi constituído após o ajuizamento do pedido recuperacional e não se
submete à recuperação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034585-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.775
4
A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em avaliar se os
honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos de ação com preceito declaratório com
julgamento desfavorável à recuperanda, arbitrados antes do deferimento do
processamento da recuperação, mas cujo trânsito em julgado deu-se posteriormente, se
sujeitariam ao plano de soerguimento ou seriam considerados como créditos
extraconcursais.
Esse Egrégio Tribunal tem jurisprudência no sentido de que o
marco temporal para constituição do crédito, no caso específico de condenação por
honorários sucumbenciais, se dá com o trânsito em julgado, de modo que o crédito então
seria extraconcursal, nos termos da decisão recorrida.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
RESCISÓRIA
c.c.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE
VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
agravante, afastando o pedido de submissão do crédito à recuperação
judicial, bem como a alegação de excesso de execução
Pleito de
reforma da decisão Cabimento em parte Aprovação do plano de
recuperação judicial que torna concursais todos os créditos existentes na
data do pedido Credito de caráter indenizatório Ato ilícito ocorrido
antes do pedido de recuperação judicial
Sentença que tem efeitos
declaratórios da obrigação de reparar pelos danos morais sofridos
anteriormente
Submissão de tais créditos ao plano da recuperação
judicial
Crédito referente aos honorários advocatícios, contudo,
que são extraconcursais Sucumbência que somente foi definida
com o trânsito em julgado, ocorrido após o processamento da
recuperação judicial
Possibilidade da atualização monetária do
referido crédito mesmo depois da aprovação do plano da recuperação
judicial, inexistindo excesso de execução
Decisão reformada

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, apenas para reconhecer
o crédito indenizatório da agravada como concursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127577-63.2019.8.26.0000; Relator (a):
Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Ação de
consignação em pagamento. Trânsito em julgado da decisão
condenatória ao pagamento de honorários de advogado resultantes da
sucumbência posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da
devedora. Caráter extraconcursal do crédito. Prosseguimento da fase
de cumprimento de sentença que é imperativa. RECURSO DA
DEVEDORA IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034585-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.775
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127327-30.2019.8.26.0000; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de
Registro: 10/07/2019)
PROCESSUAL CIVIL Ação de cobrança julgada improcedente Fase
de cumprimento de sentença iniciada pelo advogado da ré Pretensão
de receber os honorários de sucumbência Decisão de primeiro grau
que rejeita impugnação e não sujeita o crédito exigido ao plano de
recuperação judicial
Agravo interposto pela executada
Pedido de
gratuidade para o processamento do recurso Deferimento Crédito
constituído com o trânsito em julgado, ocorrido em data posterior
ao pedido de processamento da recuperação judicial
Crédito
extraconcursal não sujeito à recuperação judicial Artigo 49, 'caput', da
Lei no 11.101/05 Precedentes Decisão mantida Agravo conhecido
em parte e desprovido na parte conhecida
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230978-15.2018.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019)
Assim, a solução adotada em primeiro grau não comporta
qualquer reparo, estando, desse modo, em sintonia com a regra do art. 49 da Lei no
11.101/05.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator